Tribunal: STF
Processo: Ext 1911
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



REVOGAÇÃO DE PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PELO ESTADO ITALIANO. NOTA VERBAL ENCAMINHADA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXTRADIÇÃO. SUBMISSÃO À PRIMEIRA TURMA PARA HOMOLOGAÇÃO.



  1. Em 24.6.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal deferiu pedido de extradição do nacional marroquino Abdelkrim Ennani, nos termos da certidão de julgamento:



    “A Turma, por unanimidade, deferiu o pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália para o extraditando ser entregue, na forma da legislação vigente e a critério do Presidente da República, para cumprimento das penas referentes aos crimes pelos quais condenado no acórdão n. 11.873/201, proferido em 13.5.2014 pelo Tribunal de Apelação de Gênova (fls. 99-123, edoc. 1), anotando que o Estado requerente deverá assumir os compromissos de que a) será efetuada a detração do tempo de prisão para fins de extradição ao qual submetido o extraditando; b) observará que o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ocorrer no prazo máximo de trinta anos, ainda que somadas mais de uma pena; c) não submeterá o extraditando a prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição; d) não entregará o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; e) não considerará algum motivo político para agravar a pena; f) não submeterá o extraditando a tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, na forma do art. 96 da Lei n. 13.445/2017. Ademais, anotou, para fins de detração, estar o extraditando preso no Brasil desde 28.11.2024 (fl. 37, PPE n. 1.203). Por fim, determinou que seja oficiado ao Diretor da Penitenciária de Itaí/SP, onde custodiado o extraditando, que deverá prestar informações sobre o recebimento de visitas por Abdelkrim Ennahi, justificando eventuais óbices ao pleno exercício do direito previsto no inc. X do art. 41 da Lei n. 7.210/1984, tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Cristiano Zanin. Primeira Turma, 24.6.2025” (e-doc. 73).



    2. Em 7.7.2025, pela Petição n. 93.6060, a defesa do extraditando requereu “a suspensão imediata da entrega do extraditando Abdelkrim Ennahi ao Governo da Itália” (fl. 2, e-doc. 74).



    Alega-se para tanto que “o extraditando Abdelkrim Ennahi encontra-se preso no Brasil desde 28/11/2024, por força da ordem de prisão expedida pelo Governo da Ita´lia, fundamentada na condenação proferida pelo Tribunal de Apelação de Ge^nova em 13/05/2014, cuja execução foi formalizada em 23/12/2014. Contudo, em 23/06/2025, ou seja, um dia antes da decisão proferida por esta Corte em 24/06/2025 que deferiu a extradição, a Corte de Apelação de Ge^nova – Seção de Execuções Penais – proferiu decisão revogando integralmente a ordem de execução penal que fundamentava o pedido de extradição. 



    Referida decisão italiana anulou a execução da pena de 9 anos e 8 meses de reclusão e a multa de € 85.000,00, determinando o arquivamento do procedimento de execução penal. A certidão judicial foi traduzida por tradutor público juramentado e ora juntada a esta petição” (fl. 1, e-doc. 74).



    Assevera que “a extradição foi deferida com a finalidade exclusiva de cumprimento da pena imposta no acórdão condenatório italiano de 13/05/2014, conforme expressamente constou do voto da Relatora e do acórdão da Primeira Turma desta Corte.



    Ocorre que, revogada a ordem de execução e arquivado o processo executivo penal no Estado requerente, não subsiste mais finalidade para a extradição, a qual se tornou juridicamente impossível e materialmente injustificável.



    Argumenta que “a manutenção da decisão de extradição, nestes termos, implicaria grave violação ao devido processo legal, ao princípio da legalidade e aos direitos fundamentais do extraditando, atualmente submetido a prisão sem amparo em ordem de prisão válida no país requerente” (fl. 2, e-doc. 74).



    Pede:



    “Diante do exposto, requer: 



    A) O recebimento desta petição como fato novo superveniente; 



    B) A suspensão imediata da entrega do extraditando Abdelkrim Ennahi ao Governo da Itália, até o julgamento do presente pedido; 



    C) A revisão da decisão de extradição proferida em 24/06/2025, à luz da revogação da ordem de prisão estrangeira, reconhecendo-se a perda superveniente de objeto da extradição; 



    D) A comunicação urgente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para suspensão de qualquer ato de entrega, até nova deliberação deste Egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    E) Caso Vossa Excelência entenda necessário, a concessão de prazo razoável para complementação com eventuais documentos ou informações adicionais, sem prejuízo da urgência que o caso requer” (fl. 2, e-doc. 74).



    3. Em 10.7.2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “(...) pela realização de consulta, ao Governo da Itália, sobre a permanência de seu interesse na extradição de Abdelkrim Ennahi, tendo em vista informações apresentadas nestes autos de que o Tribunal de Apelação de Gênova teria revogado ordem de execução da pena que fundamenta o pleito extradicional” (fl. 2, e-doc. 80).



    4. Em 11.7.2025, determinei a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para promover consulta ao Governo da Itália sobre a permanência de seu interesse na extradição de Abdelkrim Ennahi (e-doc. 83). 



    5. Em 22.7.2025, pelo Ofício n. 4.175/2025, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou Nota Verbal n. 142/2025, remetida via diplomática, “comunicando que o Tribunal de Apelação de Gênova declarou, em 23 de julho de 2025, não ser mais executiva a sentença proferida em desfavor da extradição do nacional marroquino ABDELKRIM ENNAHI, tendo a Itália revogado o pedido de extradição” (e-doc. 91). 



    6. Em 28.7.2025, a defesa reiterou o pedido de imediata soltura do extraditando, em razão da revogação do pedido de extradição pelo Governo da Itália (e-doc. 92). 



    7. Em 7.8.2025, determinei “a manifestação da Procuradoria-Geral da República, no prazo máximo de vinte e quatro horas, com urgência e prioridade” (e-doc. 94). 



    8. Em 8.8.2025, o Subprocurador-Geral da República Artur de Brito Gueiros Souza manifestou-se “a) pela homologação da desistência do pedido extradicional formulado pela República Italiana, extinguindo-se o feito; b) pela revogação da prisão preventiva para fins de extradição decretada contra Abdelkrim Ennahi” (e-doc. 96). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    9. Após o deferimento do pedido de extradição pelo Supremo Tribunal Federal, na forma pleiteada pelo Estado requerente, o Governo da Itália comunicou não ter mais interesse na extradição do nacional marroquino Abdelkrim Ennahi, por ter o Tribunal de Apelação de Gênova declarado não ser mais executiva a sentença penal condenatória proferida naquele país.



    Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a desistência do pedido de extradição é ato unilateral e constitui faculdade exclusiva do Estado requerente, podendo ser manifestada a qualquer tempo. É firme a jurisprudência no sentido de que a homologação do pedido de desistência da extradição constitui ato irrecusável. Assim, por exemplo: 



    “EXTRADIÇÃO - DESISTÊNCIA - ESPÉCIES (DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA E DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL) - POSSIBILIDADE - IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO EXTRADICIONAL QUE SE HOMOLOGA. - O ESTADO ESTRANGEIRO PODE REQUERER A DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA, ENQUANTO AINDA NÃO JULGADA, CABENDO, EM TAL HIPÓTESE, AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU AO PRÓPRIO RELATOR DA CAUSA, A PRÁTICA DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DESSA UNILATERAL DECLARAÇÃO DE VONTADE. PRECEDENTES. - SE, NO ENTANTO, O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO JÁ HOUVER SIDO APRECIADO E DEFERIDO, TORNAR-SE-Á LÍCITO, AO ESTADO ESTRANGEIRO, DESISTIR DA EXECUÇÃO DA ORDEM EXTRADICIONAL, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PLENÁRIA PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (Ext n. 804-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 27.9.2002). 



    “EXTRADIÇÃO. Passiva. Procedência. Desistência da execução. Admissibilidade. Trânsito em julgado da decisão que deferiu o pedido. Irrelevância. Desistência homologada. Processo extinto. QO resolvida nesse sentido. Precedente. É lícito ao Estado requerente desistir do processo de execução de extradição, independentemente do trânsito em julgado da decisão que a deferiu. (Ext n. 1.136-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 6.8.2010). 



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas nas Extradições ns. 1.466, de minha relatoria, DJe 25.5.2022; 1.276, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.5.2016; 1.341, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.11.2014; 1.192, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 20.8.2010; 862, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 1º.2.2005; e 780, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 8.5.2000; e nas Prisões Preventivas para Extradição ns. 1.060, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.2.2023; 911, de minha relatoria, DJe 3.10.2019; 650, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 24.9.2010; e 97, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 18.8.2000.



    Com a comunicação do Governo da Itália sobre a superveniente ausência de interesse na extradição do nacional marroquino, deve ser revogada imediatamente a decisão de prisão preventiva de Abddelkrim Ennahi, proferida na PPE n. 1.203, pois a finalidade para a qual decretada, para fins de extradição, não mais subsiste. 



    10. Pelo exposto, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de República e a) homologo o pedido de desistência da extradição apresentado pelo Governo da Itália; b) revogo o decreto de prisão preventiva para fins de extradição expedido em desfavor do nacional marroquino Abdelkrim Ennahi; c) determino a submissão imediata do feito à Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal para determinação colegiada de extinção e arquivamento deste feito. 



    11. Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura, devendo o extraditando Abdelkrim Ennahi ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.



    Oficie-se, com urgência e prioridade, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e à Polícia Federal, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora